Tribunal: TJSP
Processo: 0008901-78.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que homologou cálculo de progressão ao regime aberto, cuja data-base coincide com o resgate da parcela precedente. Pleito almejando que o cômputo se inicie somente a partir do deferimento da última progressão. Inviabilidade. Entendimento firmado pelo STF. Impossibilidade de fixação da data da decisão de concessão da progressão ao regime anterior.

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que homologou cálculo de progressão ao regime aberto, cuja data-base coincide com o resgate da parcela precedente. Pleito almejando que o cômputo se inicie somente a partir do deferimento da última progressão. Inviabilidade. Entendimento firmado pelo STF. Impossibilidade de fixação da data da decisão de concessão da progressão ao regime anterior. Cálculo escorreito. Agravo improvido.